Tribunal: TCU
Processo: 014.463/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11071/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea "a", 237, inciso VI, e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação para considerá-la parcialmente procedente; acolher as razões de justificativas apresentadas por Clélio Campolina Diniz, Jaime Arturo Ramirez, Ado Jorio de Vasconcelos e Alfredo Gontijo de Oliveira; dar ciência à Universidade Federal de Minas Gerais da impropriedade relacionada no item 1.8 deste acórdão; fazer constar na ata da sessão orientação para que a SecexEducação verifique a situação da prestação de contas do Contrato 9/2012; e, arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.463/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Minas Gerais (17.217.985/0001-04) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/mg (00.414.607/0010-09) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência à Universidade Federal de Minas Gerais, a fim de evitar a repetição de irregularidades, de que no Contrato 9/2012 (PDI 19032), firmado com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), restou configurada afronta ao princípio da segregação de funções, tendo em vista as atribuições de fiscal e coordenador do projeto terem sido desempenhadas pelo mesmo servidor.